Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. detração penal. Prisão cautelar cumprida em processo distinto. Fato anterior ao crime executado. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração da pena remanescente, em razão de período de recolhimento cautelar anterior ao crime executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível deferir a detração penal ao sentenciado.
III. Razões de decidir
3. A detração é regra prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
4. Admite-se a detração de tempo de prisão processual determinada em processo no qual o sentenciado tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade, desde que a custódia cautelar seja posterior ao crime que motivou a condenação definitiva em relação à qual se pretenda computar o tempo de prisão provisória.
5. Se o recolhimento cautelar é anterior à data do crime pelo qual se busca a detração da pena, não é cabível o desconto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 42 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819586, 0753245-10.2023.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024; TJDTF, Acórdão 1819675, 0752941-11.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1739749, 0726267-93.2023.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3/8/2023; TJDFT, Acórdão 1428458, 0707613-92.2022.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 2/6/2022.